Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701702-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA GONCALVES CINTRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, para ver reformada a decisão monocrática proferida no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi deferido o pedido de tutela antecipada à autora para realização de cirurgia de reconstrução da mama com utilização de prótese, como procedimento reparatório pós cirurgia bariátrica. Compulsando os autos de origem n. 0701199-92.2020.8.07.0018, verifica-se que a decisão guerreada foi proferida em 20/02/2020, cujo prazo para interposição do recurso próprio findou-se em 08/05/2020, nos termos dos registros de movimentação processual do processo originário ( ID 50538970). Ademais, em 08/06/2020, o feito recebeu sentença com resolução do mérito, confirmando a tutela antecipada, cujo recurso cabível é o Recurso Inominado . A interposição de agravo de instrumento configura inadequação da via recursal eleita, não podendo incidir a aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento como recurso inominado, uma vez que este é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo é processado em autos apartados. Soma-se a isso a incompatibilidade dos pedidos, tornando-se manifestamente inadmissível. Dito isso, deixo de conhecer o presente Agravo de Instrumento, porquanto em dissonância com o princípio da singularidade recursal, não podendo ser convalidado por se tratar de erro grosseiro. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito